Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS EM AÇÃO AUTÔNOMA PROPOSTA APÓS O DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos da Vara de Família do Distrito Federal para definir qual deles detém competência para processar e julgar ação autônoma de partilha de bens ajuizada após o trânsito em julgado de sentença de divórcio. A sentença de divórcio homologou a dissolução do casamento, mas, a pedido do autor, não incluiu a partilha do patrimônio comum, remetendo essa discussão a processo apartado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar ação autônoma de partilha de bens proposta após o trânsito em julgado da sentença de divórcio: se o juízo que homologou o divórcio, por prevenção, ou se o juízo em que distribuída a nova demanda, considerando a autonomia da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de divórcio limitou-se à dissolução do vínculo conjugal e, embora tenha mencionado genericamente a divisão dos bens, não decidiu sobre a partilha, tampouco houve pedido ou reconvenção nesse sentido, de modo que a matéria não foi objeto de coisa julgada.
4. A partilha de bens, quando não apreciada no processo de divórcio, constitui ação autônoma de natureza eminentemente patrimonial, mas ainda inserida no âmbito do direito de família, razão pela qual atrai a competência especializada do juízo de família, conforme art. 27 da LOJDFT.
5. Nos termos do entendimento consolidado no TJDFT, a inexistência de prevenção ou conexão entre ações autônomas de partilha e os processos originários de divórcio permite a fixação da competência com base no critério territorial no momento da distribuição.
6. Tratando-se de juízo único com competência especializada para matéria de família na circunscrição (Guará), inexiste prevenção entre varas distintas, sendo irrelevante o juízo que proferiu a sentença de divórcio.
7. A partilha não se confunde com extinção de condomínio, sendo aquela etapa integrante do processo de reorganização patrimonial oriunda da dissolução do casamento, com competência especializada do juízo de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo Suscitado (Vara de Família do Guará).
Tese de julgamento:
1. A ação de partilha de bens ajuizada de forma autônoma após o trânsito em julgado da sentença de divórcio não está sujeita à prevenção do juízo que apreciou o divórcio.
2. A competência para julgar a ação de partilha, ainda que autônoma, é do juízo de família, por força da especialização prevista na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Em circunscrição com juízo único especializado, a competência é definida pela distribuição, sendo irrelevante o juízo originário do divórcio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, § 1o, 66, II, 64, 286, 492, 951 e 953, I; LOJDFT, arts. 25 e 27; Súmulas 33 e 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 160.329/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/02/2019; TJDFT, CCP 0714950-40.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, j. 11/11/2019; TJDFT, Acórdão 1766451, 0725435-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 02/10/2023; TJDFT, Acórdão 1805173, 0745451-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 1977245, 0753864-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 10/03/2025.